Tribunal: STF
Processo: RHC 200847
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Roberto Domingues Ramos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, negado provimento o agravo regimental no Habeas Corpus n. 619.762/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de três anos de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pena de multa substitutiva, no regime inicial aberto, se, eventualmente, fosse descumprida injustificadamente a restritiva de direitos, e 15 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos incs. II e IV do art. 1º c/c o caput do art. 11 da Lei n. 8.137/90 e c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 39-48, e-doc. 1).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000509-95.2013.8.26.0576, Relator o Desembargador Costabile e Solimene, à qual, em 27.5.2019, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento nos termos seguintes:
    “Prescrição. Crimes fiscais. ICMS. Curso a partir da expedição da certidão da dívida ativa. Súmula vinculante 24 do STF. Pena 'in concreto' de 2 anos, prescrição em 4, jamais acontecida dali, do recebimento da denúncia originária até a edição da r. sentença. Réus maiores de 21 e menores de 70 na data da r. sentença. 
    Litispendência. Inocorrência. Prova documental que reporta outra imputação, diversa dos crimes aqui tratados. 
    Denúncia. Aditamento. Nulidade. Inocorrência. Nova abertura de oportunidades para defesas. Produção de instrução a seguir. Prévias atendidas. Inexistência de prejuízo. 
    Ilegitimidade passiva da apelante. Questão de mérito. Prova oral e documental reportando notificações pessoais, contatos telefônicos com fiscais, subscrição de defesa e recurso administrativo. 
    Materialidade incontroversa. Administração das empresas. 
    Dosimetria corrigida para o mínimo em relação à apelante, eis que a condenação referida fora atingida pela prescrição da pretensão punitiva. Já assim feito no tocante ao acusado. 
    Rejeição das matérias preliminares. Desprovido o apelo de Luiz e parcialmente provido o de Marly” (fl. 16, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 9.10.2020, em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 619.762/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, não conhecido monocraticamente em 1º.2.2021.
    5. Em 9.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES FISCAIS. ART. 1º, II E IV, DA LEI 8.137/1990 C.C O ART. 11, CAPUT, DA MESMA LEI. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Não tendo o Tribunal de origem analisado o pleito relativo à nulidade da condenação, porquanto o paciente não seria sócio ou proprietário da empresa a que imputado o delito em objeto, descabe a esta Corte a análise inaugural da pretensão, sob pena de incursão em indevida supressão de instância.
    2. Se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de prova apta a amparar a condenação, a revisão do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível em sede de habeas corpus.
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 143, e-doc. 1).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “jamais foi sócio da empresa à qual foi atribuída prática supostamente delitiva” (fl. 156, e-doc. 1).
    Sustenta que “o erro judicial da sentença e do Acórdão atacado somente foi vislumbrado a partir do exame dos autos. A prova cabal de ilegitimidade de parte do Paciente para o processo penal impugnado ficou corroborada frente à Certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que não foi considerada” (fl. 157, e-doc. 1).
    Argumenta que “a condenação do Paciente como sócio da empresa autuada constitui erro de julgamento que conduz a grave injustiça, qual seja a sua condenação como sócio proprietário que jamais o foi, o que macula o V. Acórdão de origem atacado” (fl. 158, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “EX POSITIS”, requer a Vossa Excelência que seja dado provimento integral ao recurso ora interposto, para o fim de se reformar o V. Acórdão recorrido, anulando-se a condenação do paciente Luiz Roberto no processo de origem, em razão do erro constante em sua fundamentação, que o condenou na qualidade de sócio proprietário da empresa Intercondors Export Industrial Ltda., empresa autuada, sem que jamais fosse sócio da mesma, por ser medida de inteira JUSTIÇA” (fls. 158-159, e-doc. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer com a ementa seguinte:
    “SONEGAÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM SEDE ORDINÁRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELAS CORTES A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AD ARGUMENTANDUM, AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE LASTREADAS NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO. REVERSÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO INCOMPATÍVEL COM OS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 9). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre a alegada ilegitimidade de Luiz Roberto Domingues Ramos para ser parte, por não ser sócio da empresa à qual foi atribuída a prática delitiva. O recorrente dirigiu-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus por configurar supressão de instância.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Depreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. III - A discussão sobre o acerto ou o desacerto dessa decisão exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, na via de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV – O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V - As teses defensivas referentes à nulidade das prorrogações da interceptação telefônica, invocadas no habeas corpus, não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame daquelas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 
    9. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, também não seria possível a análise das alegações sobre a ilegitimidade do recorrente, pois a adoção de entendimento diverso exigiria reexaminar o acervo probatório que serviu de base para a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. O juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP concluiu pela condenação do recorrente após a análise do conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais e a prova documental dos autos:
    “A materialidade e a autoria dos delitos descritos na denúncia foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de infração (fls. 15/18), relatório fiscal circunstanciado (fls. 19/31), relatório de apuração (fls. 168/177), relatório de apuração de ICMS (fls. 472/490), ofício (fls. 3187/3188), certidão de dívida ativa (fls. 3352/3358 e 3510/3517), termos de declarações dos agentes fiscais de rendas (fls. 3053/3079) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.(…)
    Como se vê, os acusados, como sócios-proprietários da empresa Intercondors Export Industrial Ltda., creditaram-se indevidamente de ICMS no período de maio de 2005 a setembro de 2009, declarando operações tributárias com empresas consideradas inidôneas, no montante de R$ 1.250.158,08, sendo necessária a sua responsabilização criminal.
    Da análise dos depoimentos e da prova documental juntada aos autos: auto de infração (fls. 15/18), relatório fiscal circunstanciado (fls. 19/31), relatório de apuração (fls. 168/177), relatório de apuração de ICMS (fls. 472/490), oficio (fls. 3187/3188), certidão de dívida ativa (fls. 3352/3358 e 3510/3517), ficou comprovado que as empresas Intercondors Export Industrial Ltda., Valter Aparecido Fabris EPP, Condortrans Exportadora Ltda., Joileather Comercial, Importação e Exportação de Couros LTDA. ME e Agropecuária Capim Santo Ltda. faziam remessa de notas fiscais umas para outras simulando operações com o fim de gerar o crédito indevido de ICMS, ocupando inclusive o mesmo espaço físico, o que foi confirmado pelos agentes fiscais e testemunhas Flávio e Gilberto, o que demonstra o dolo dos réus de fraudar o Fisco” (fls. 41-45, e-doc. 1).
    Para rever as conclusões das instâncias ordinárias e acolher a alegação do recorrente de que não seria sócio ou proprietário da empresa autuada seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu concluir pela sua condenação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 185.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta aos agravantes transitou em julgado em momento anterior à esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante (a suposta falta de fundamentação e o alegado excesso de prazo de referida medida cautelar, no caso) não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. IV – Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora